Tribunal: TJSP
Processo: 1501966-84.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pleitos subsidiários: a) a aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) redução da fração de aumento utilizada pela i. Magistrada na segunda fase da dosimetria em razão da incidência da agravante da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Pleitos subsidiários: a) a aplicação da pena base em seu mínimo legal; b) redução da fração de aumento utilizada pela i. Magistrada na segunda fase da dosimetria em razão da incidência da agravante da reincidência; c) fixação de regime prisional diverso do fechado; d) aplicação da detração penal.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Réu que possui três condenações pretéritas definitivas que permitem o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STF e STJ. Exasperação da pena base em 1/6. Agravante da reincidência – exasperação em 1/6.
3. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Detração penal. Incabível.